Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor da condenação (CPC 85 § 2o).